Tribunal: TJDFT
Processo: 0749561-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. INADAPTAÇÃO E REITERADO DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por adolescente contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que substituiu a medida de semiliberdade, fixada em sentença transitada em julgado, pela de internação estrita, diante de sucessivas evasões, ausência de adesão ao tratamento de saúde mental e descumprimento reiterado do programa socioeducativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da medida de semiliberdade por internação viola a coisa julgada e configura hipótese de internação-substituição vedada; (ii) estabelecer se a decisão agravada observou os requisitos legais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei do SINASE para a alteração da medida socioeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 99) e a Lei no 12.594/2012 (art. 43) autorizam a substituição da medida socioeducativa a qualquer tempo, desde que observados os requisitos legais, em especial parecer técnico fundamentado e realização de audiência prévia.
2. A sentença que impõe medida socioeducativa possui natureza rebus sic stantibus, permitindo revisão diante da alteração das circunstâncias fáticas, sem violar a coisa julgada.
3. A substituição da semiliberdade pela internação não decorre de novo ato infracional, mas da comprovada inadaptação do adolescente e do reiterado descumprimento da medida anterior, conforme relatórios técnicos e registros de oito evasões.
4. A decisão agravada atendeu ao devido processo legal, foi precedida de audiência, analisou pareceres técnicos, observou o contraditório e apresentou fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a substituição da semiliberdade por internação quando demonstrada a ineficiência pedagógica da medida anterior e a necessidade de atuação mais incisiva para promover a ressocialização do adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A revisão da medida socioeducativa pode ocorrer a qualquer tempo, sem afronta à coisa julgada, por força da cláusula rebus sic stantibus, diante da alteração das circunstâncias fáticas. 2. A substituição da semiliberdade por internação exige inadaptação comprovada e reiterado descumprimento do programa, devidamente atestados por relatórios técnicos. 3. Atendidos os requisitos do art. 43, § 4o, da Lei no 12.594/2012 — parecer técnico, audiência prévia e decisão fundamentada —, a substituição revela-se legítima.
Dispositivos legais citados:
Art. 43, §§ 1o e 4o, da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE); Art. 122, III, da Lei no 8.069/1990 (ECA); Art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 476569/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 07/05/2019, DJe 11/06/2019;
TJDFT, Acórdão 2055187, 0731652-51.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 08/10/2025, DJe 17/10/2025;
TJDFT, Acórdão 2046824, 0734456-89.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025, DJe 30/09/2025.